Tribunal: STF
Processo: RE 607826
Classe: RE
Órgão julgador: DIAS TOFFOLI
Órgão colegiado: Primeira Turma
Data de julgamento: 2014-02-18
Data de publicação: 2014-02-18

Ementa:
EMENTA



    Agravo regimental no recurso extraordinário. Tributário. Imposto de renda. Regulamento do imposto de renda. Código Tributário Nacional. Conceito legal de renda. Reinterpretação da legislação infraconstitucional. Ofensa constitucional indireta.



    1. Imprescindibilidade de reanálise dos conceitos legais de renda e de custos como parâmetros de controle imediato e primordial, à luz do Código Tribunal Nacional. Afronta ao texto constitucional que, se ocorresse, seria reflexa ou indireta.



    2. Agravo regimental não provido.